Tribunal: TJDFT
Processo: 0734427-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734427-70.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HERBETH FRANCO QUEIROZ, TIM S/A EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, TIM S/A, HERBETH FRANCO QUEIROZ DESPACHO Intime-se Herbeth Franco Queiroz para manifestar-se acerca da alegação de não conhecimento dos seus embargos de declaração formulada por TIM S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil caso queira. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator